Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora busca a desconstituição de relação jurídico-tributária referente à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE, em razão do encerramento das atividades empresariais, bem como indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome.
2. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexigibilidade de três Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e condenando o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se aplicável os juros a partir do trânsito em julgado da sentença.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter a declaração de inexigibilidade da TFE e a reparação por danos morais.
6. A sentença acolheu ambos os pedidos, fixando a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
7. Por outro lado, as razões recursais tratam de matéria diversa, relacionada à repetição de indébito tributário e à aplicação do art. 167 do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre juros de mora incidentes a partir do trânsito em julgado.
8. Ausente, portanto, a necessária impugnação específica à sentença, o que constitui condição para o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
9. Recurso não conhecido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.